Tribunal: TJDFT
Processo: 20180810026903APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL IMPRESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE.
1. Os relatos apócrifos de populares não identificados são elementos que não ostentam força probante suficiente para gerar uma condenação criminal, pois não são submetidos ao crivo do contraditório e são insuscetíveis de confirmação pela fonte original da informação, não havendo quem responda por sua veracidade.
2. Sem que haja prova segura da materialidade e da autoria do crime de disparo de arma de fogo, é de rigor a absolvição do acusado de tal imputação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Os depoimentos tomados dos policiais condutores do flagrante sob o devido contraditório gozam de presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para fundamentar o decreto condenatório, em especial quando forem harmônicos entre si e vierem corroborados por outros elementos probatórios dos autos.
4. Correta a condenação dos acusados pela prática das condutas tipificadas pelo art. 14 e pelo art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, pois os testemunhos dos policiais militares convergem no sentido de demonstrar que um deles portou arma de fogo de uso permitido, enquanto o outro portou arma de fogo com numeração suprimida.
5. Não é possível atenuar a pena pela confissão extrajudicial quando esta se revelar elemento imprestável para a formação do convencimento do juiz e não vier referida na sentença.
6. Apelações defensivas conhecidas, sendo uma delas parcialmente provida e a outra desprovida.